Tribunal: TJDFT
Processo: 0742790-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742790-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZ SERCUNDO DA SILVA FILHO AGRAVADO: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Braz Sercundo da Silva Filho contra a decisão de rejeição à impugnação à penhora no cumprimento de sentença 0714358-43.2017.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação do Executado de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. O terceiro, João Marcos, consignou pela observância ao direito de preferência enquanto coproprietário do imóvel objeto da penhora, segundo ID 168212203. Em contraditório, a parte exequente se manifestou no ID 171598384, alegando que a constrição é adequada por se tratar de penhora de direito imobiliário vinculado ao devedor, ainda que em sede de condomínio com seus familiares. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de impugnação à penhora de imóvel, tendo por fundamento a impenhorabilidade do bem de família utilizado regularmente e que não poderia ser objeto de penhora e pagamento da dívida, objeto destes autos. O bem de família goza da proteção legal de impenhorabilidade que lhe é conferida pelo art. 1o Lei 8009/90, com exceções feitas no art. 3°: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.” O bem penhora, no caso, não está protegido pela referida legislação, tendo em vista que o devedor mantém cota parte no indicado imóvel localizado em Pires do Rio / GO. Portanto, da análise da documentação acostada à impugnação, ID 170427325 - ss, tenho que não merece ser acolhido requerimento do Executado. A mera ou atual utilização do imóvel por familiares do devedor, enquanto ajuste próprio ou particular entre eles, não é suficiente para obstar a adoção das medidas de avaliação e penhora, tendo em vista que, inclusive, os proprietários sequer residem no local. Necessário registrar que a matrícula atualizada juntada ao ID 162674626 indica que o imóvel fora doado ao devedor em conjunto a João Marcos da Silva, Magda Aparecida da Silva e Fábio Sercundo da Silva, ainda em 2010, com usufruto ao genitor, Sr Braz Sercundo da Silva. O instituidor já faleceu, de modo que a cláusula de reserva de uso deixa de prevalecer, consoante certidão de óbito acostada ao ID 162668192. Premissa essa, em destaque, não mencionada pelo devedor em sua impugnação. Não há falar em óbice à hipótese de penhora de parcela do bem, então de titularidade do devedor, a razão de 25%. Diante disso, REJEITO a impugnação à penhora acostada no ID 170427325 - ss para manter a penhora do direito quanto ao imóvel comum penhorado na decisão ID 166613294, de matrícula no 5353 (ID 162674626). INTIME-SE a credora para, em 15 dias, apresentar matrícula atualizada e na integralidade indicativa do registro da penhora, bem como realizar a distribuição da Carta Precatória de intimação, penhora e avaliação, já expedida. Aguarde-se por 120 dias notícias de cumprimento da carta precatória. Ademais, neste interim, nada impede que as partes buscam composição para satisfação do débito. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que: a) “a penhora efetivada não pode subsistir já que o imóvel penhorado é bem de família”; b) “a penhora recaiu sobre cota parte do imóvel, onde o devedor possui 25% do imóvel em questão”; c) “a proteção do bem de família não se limita à situação em que o devedor é proprietário único do imóvel. Mesmo que ele possua apenas uma cota parte do imóvel, desde que seja sua residência e de sua família, a impenhorabilidade deve ser aplicada para evitar que o ambiente familiar seja prejudicado pela execução de dívidas”; d) “a impenhorabilidade do bem de família, nesse contexto, visa proteger não apenas o devedor, mas também os membros mais vulneráveis da família, como a criança com necessidades especiais, assegurando-lhes um ambiente propício ao desenvolvimento, bem-estar e inclusão social”; e) “o credor logrou êxito em localizar apenas cota parte, o que se mostra suficiente para considerar o imóvel como o único bem do devedor, notadamente quando se observa que é ônus do credor comprovar a existência de outros imóveis”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja desconstituída “a penhora da cota parte pertencente ao devedor BRAZ SERCUNDO DA SILVA FILHO do imóvel de matrícula no 5353 situado na Quadra 39, Lote 01, Jardim Maratá, Pires do Rio/GO, por ser impenhorável tratando-se de bem de família”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora da cota-parte do imóvel de matrícula no 5353 situado na Quadra 39, Lote 01, Jardim Maratá, Pires do Rio/GO, sob o fundamento de se tratar de bem de família. Inquestionável que, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. É certo que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o), e no processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, consoante a certidão do imóvel de matrícula 5353 (id 162674626), constata-se que o bem teria sido objeto de doação para João Marcos da Silva, Magda Aparecida da Silva, Fabio Sercundo da Silva e Braz Sercundo da Silva Filho (ora agravante). Nesse quadro, a indivisibilidade do bem, por si só, não impede a viabilidade de penhora da cota-parte pertencente ao executado, reservando-se aos coproprietários não executados a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (Código de Processo Civil, art. 843, § 1o). No mais, a isolada alegação de utilização do bem por familiares (“sobrinhos e netos”) do devedor, ante a ausência de efetiva comprovação, não caracteriza o imóvel como bem de família, circunstância que obsta o reconhecimento da vindicada impenhorabilidade do imóvel, na presente fase processual. Além disso, não há indicativos de que os proprietários residam no local ou que o imóvel tenha sido instituído de forma convencional como bem de família (Código Civil, artigos 1.711 a 1.722). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. 1. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ao agravante incumbia o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. A proteção do bem de família não abrange cada membro da unidade familiar e tampouco os membros maiores e capazes. O intuito é proteger a residência da família como um todo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1741055, 07199212920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI No 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DO DEVEDOR (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (CPC, art. 373, II). 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade do devedor, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre ele, se o agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM EM CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. COPROPRIETÁRIOS COM USUFRUTO E BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS POR TERCEIROS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os direitos pertencentes aos coproprietários de imóvel em condomínio devem ser por eles alegados, não cabendo ao devedor a defesa de tais prerrogativas. 2. Reconhecida a existência de coproprietário incapaz e de usufruto vitalício, não há impeditivo para a continuidade dos atos de constrição patrimonial, entretanto tais fatores devem ser observados para realização da alienação, respeitando-se o percentual mínimo legal, além da manutenção do usufruto por eventual arrematante. 3. Inexiste vedação legal para a penhora e alienação de imóvel indivisível em condomínio, cabendo ao credor apenas a quota-parte referente ao devedor, devendo os demais coproprietários serem compensados na proporção de suas quotas-partes. 4. Não se mostra desproporcional a alienação de imóvel em condomínio, porquanto foram buscados meios diversos para quitação do débito, o qual já é objeto de execução há mais de 20 (vinte) anos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395459, 07354428220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator